Tribunal: TJDFT
Processo: 0720208-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720208-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA, ELITA FERREIRA GOMES, LOURIVAL FERREIRA GOMES, HOMERO FERREIRA AGRAVADO: WILLIAN FERREIRA MAGALHAES, WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES, EVELYN FERREIRA MAGALHAES MALUF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática, em ID. 72153289, que não conheceu do agravo de instrumento interposto por SITRAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA E OUTROS, em ID. 72059672. Eis os termos da decisão agravada: Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SITRAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA e OUTROS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade de no 0737390-27.2019.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por EVELYN FERREIRA MAGALHAES MALUF E OUTROS, que homologou o laudo pericial produzido. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 228091485 – autos principais): Trata-se de apuração de haveres, em fase de perícia. A sentença de ID. 71284760 julgou procedente o pedido para decretar a resolução parcial das sociedades empresariais Sitran – Empresa de Segurança Ltda e Sitran – Empresa de Comércio e Indústria Eletrônica Ltda em relação ao sócio falecido José Gomes Ferreira, a contar de 27.03.2015. Tendo em vista a divergência das partes quanto ao valor dos haveres devidos ao sócio falecido, foi determinada a realização de perícia para apuração do balanço de determinação. Pelo laudo pericial de ID. 128230907 e seus anexos o perito nomeado concluiu que os haveres do sócio falecido, à data do óbito, são de R$ 6.305.447,03. Tendo sido apurado o patrimônio líquido de R$ 8.565.236,80, em relação à empresa SITRAN SEGURANÇA e o patrimônio líquido de R$ 29.634.974,35, em relação à empresa SITRAN COMÉRCIO. Nesta oportunidade, a perícia baseou-se nos documentos contábeis das empresas, especialmente os balanços patrimoniais até 27/03/2015 (data do falecimento do sócio) e o Goodwill não foi considerado na avaliação, pois o perito entendeu que não houve evolução significativa das receitas e lucros após 2015, ao revés, apurou que as empresas apresentaram reduções das suas receitas brutas anuais dos anos de 2015 a 2018 em comparação com 2014. Portanto, afirma que não houve efetivo crescimento da receita bruta nos 4 exercícios posteriores ao da apuração dos haveres, motivo pelo qual a projeção de aumento de faturamento realizado pelos autores no Parecer de ID 86756747 não se concretizou efetivamente. Na oportunidade, o perito respondeu aos quesitos formulados por ambas as partes. As partes rés apresentam impugnação de ID. 130681851. Sustentam que o laudo foi elaborado sem o acompanhamento do assistente técnico, embora os requeridos o tivessem indicado expressamente na petição de ID 96772083. O perito se limitou a examinar parte da documentação juntada aos autos. Não houve nenhuma diligência “in locu”. Algumas “contas contábeis” não corresponderem à realidade. A perícia analisou a escrituração contábil das empresas de 2010 a 2018, prejudicando a fidelidade do resultado. Destaca 3 contas contábeis que demandava diligências para serem confirmadas, a saber: a) duplicatas a receber; b) participação em consórcio; e, c) bens incorpóreos (marcas e patentes). No Balanço de Determinação (março/2015) da SITRAN Empresa de Segurança LTDA acolhido pelo laudo pericial a conta contábil “Duplicatas a Receber” mostra um valor total de R$ 10.903.736,43. Assim como, no Balanço de Determinação da SITRAN Comércio e Indústria de Eletrônica LTDA igualmente acolhido pelo douto perito a conta contábil em comento indica um valor de R$ 16.311.308,94. No entanto, esses valores não são reais, por se tratar de expectativa de provisões e de saldos acumulados dos exercícios anteriores que não foram baixados em março de 2015, conforme “nota explicativa” jungida no ID 89144731 e ID 89144737. Exclusivamente no Balanço de Determinação (março de 2015) da SITRAN Comércio e Indústria de Eletrônica LTDA, adotado pelo douto perito, existe a conta contábil, “participação em consórcios” indicando um valor de R$ 11.071.254,71, pertinente ao Ativo Não Circulante a Longo Prazo. Contudo, constatou-se em auditoria realizada que o ativo (contábil) de consórcio é sem perspectivas de recebimento. O valor do ativo intangível, marcas e patentes, não foi incorporado no capital, tampouco tinha lastro documental para que em março de 2015 pudesse respaldá-la juridicamente, ou que permitisse mensurar seu valor de forma confiável. Não foi adequado utilizar a valoração da ‘marca’, embora figurasse no BP como bem incorpóreo (ativo intangível), pois além de não possuir documentação escritural que dê garantia jurídica, impedindo de mensurar seu valor contábil, ela não foi capaz de gerar benefícios econômicos futuros. No caso da SITRAN Empresa de Segurança LTDA foi lançado indevidamente no BP de 2014, 2015 e 2016 a valoração contábil da marca, na ordem de R$ 4.700.000,00. Algumas dívidas não foram consideradas. O perito deixou de considerar as notas explicativas. As dívidas não computadas na apuração de haveres da Sitran Com. Ind. Eletr. Ltda foram da ordem de R$ 43.950.666,01. No caso da Sitran Segurança não foram computadas nos BP as dívidas trabalhistas que giram em torno de mais de R$ 7.249.619,39. Juntam documentos. Os autores apresentam impugnação de ID. 131021813. Contestaram a não inclusão do Goodwill no cálculo dos haveres e sustentaram que o critério de avaliação subavaliou as cotas devidas aos herdeiros. Defendem que, para fins de análise do Goodwill, o correto seria considerar apenas os demonstrativos contábeis ANTERIORES A DATA DA RESOLUÇÃO PARCIAL da sociedade, ou seja, até 27/03/2015, sem a análise do resultado dos anos posteriores. Assim, fixada a data da resolução, a potencialidade que a empresa possui de gerar Lucros Futuros deve ser analisada até a data da resolução parcial da sociedade. Laudo complementar de ID. 134463537, pelo qual o perito prestou esclarecimentos, mantendo suas conclusões. Reafirmou que a avaliação foi feita com base na contabilidade oficial das empresas. Negou a necessidade de diligências in loco, pois não houve indícios de irregularidade nos documentos analisados. Salienta que não foram juntados aos autos nenhum documento que comprove que a escrituração contábil apresenta valores diferentes dos considerados pela perícia em 27/03/2015, bem como não foram juntados aos autos nenhuma escrituração relativa ao referido período de apuração com os registros contábeis com os respectivos motivos de divergência. Esclareceu que os registros contábeis das empresas eram suficientes para a análise e que não havia necessidade de verificar clientes e fornecedores. Reiterou que não caberia incluir o Goodwill, pois não havia evidência contábil de sua existência na data de referência. Na oportunidade, respondeu a todos os questionamentos levantados pelas partes. Os requeridos apresentam impugnação de ID. 135904091. Sustentam que o sócio da SITRAN Comércio e Indústria de Eletrônica LTDA, Sr. Raimundo Coelho Mourão, faleceu em 25/05/2022, devendo o seu inventariante ser intimado para que venha aos autos defender os seus interesses. Reiteram as razões de ID. 130681851 e se reportam ao parecer técnico juntado aos autos. Sustentaram que o perito ignorou passivos ocultos e não realizou diligências externas na busca por elementos probatórios aptos a embasar o laudo junto às empresas envolvidas. Defenderam que a perícia deveria ser refeita por um profissional especializado. Juntam documentos. Os autores apresentam impugnação de ID. 138548783. Defendem que o Fundo de Comércio (Goodwill) se refere a potencialidade que a empresa possui de gerar Lucros Futuros, que devem ser analisados até a DATA DA RESOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE, independente de posteriormente o aumento dos lucros não efetivamente ocorrer. Mais uma vez, reportam-se ao parecer do assistente técnico de ID. 138548784. Argumentaram que a metodologia do perito não considerou corretamente o valor econômico da empresa. Decisão de ID. 143439962 que determinou ao perito para estimar o “goodwill” mediante os parâmetros levantados pelos autores (ou seja, abstraindo-se os resultados sociais que vieram a se concretizar nos exercícios seguintes ao da resolução social - 27/03/2015), deste modo respondendo, no mérito, a todas as indagações das partes. Intimado (ID. 156960139), o perito apresentou o laudo complementar de ID. 156663781 e de ID 177917491. Defendeu a metodologia utilizada e afirmou que os documentos contábeis apresentados eram completos e confiáveis. Manteve a posição de que não foram encontrados elementos que justificassem a inclusão do Goodwill. Reafirmou que a perícia apurou que as empresas sob exame apresentaram reduções das suas receitas brutas anuais dos anos de 2015 a 2018 em comparação com 2014 (ano anterior ao da apuração dos haveres) e que, portanto, não houve efetivo crescimento da receita bruta nos 4 (quatro) exercícios anteriores ao da apuração dos haveres na mesma proporção da média dos anos de 2011 a 2014, motivo pelo qual a projeção de aumento de faturamento realizado pelos autores no Parecer de ID 86756747 não se concretizou efetivamente. Além disso, as empresas apresentaram uma média de lucro líquido nos anos de 2015 a 2018 de -1,013% (SITRAN EMPRESA DE SEGURANCA LTDA.) e 0,641% (SITRAN - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA.).No entanto, ao fim, em cumprimento e nos termos da determinação de decisão de ID 143439962 apresentou estimativa de goodwill, considerando os parâmetros determinados pela referida decisão. Impugnação pelos réus no ID 177923110, na qual reiteram os argumentos anteriores e requerem a substituição do perito. Afirmam que o fato de o douto perito não ter realizado nenhuma diligência e se recusado a buscar informações para corroborar os dados coletados no mencionado balanço patrimonial, demonstra que ele não é especializado para o encargo que recebeu. A ré Eliete apresentou impugnação no ID 186638016. Alegou que o perito ignorou possíveis inconsistências nos balanços patrimoniais das empresas, aceitando os números apresentados sem questionamento. Afirmou que a empresa poderia ter ocultado passivos ou inflado ativos, e que isso não foi devidamente investigado. Pediu que o juiz determinasse uma nova perícia independente, com auditoria externa e diligências in loco. Argumentou que a apuração dos haveres está comprometida pela ausência de uma verificação mais detalhada dos ativos e passivos das empresas. O réu Homero, por sua curadora, apresentou impugnação no ID 190532656. Alegou que não houve comprovação da existência de ativos e passivos declarados no balanço. Defendeu que o perito aceitou os documentos contábeis sem qualquer contestação, o que poderia comprometer a veracidade dos números. Argumentou que o laudo pericial não levou em conta o direito do interditado à preservação de seus bens e sustentou que a apuração de haveres não poderia gerar prejuízos financeiros ao curatelado e que deveria haver um maior zelo na análise da situação patrimonial das empresas. Defendeu a necessidade de substituição do perito e realização de nova perícia. A ré Elita apresentou impugnação no ID 192174794. Afirmou que o perito errou ao considerar apenas o valor contábil das cotas e não o valor real do patrimônio das empresas, sob o qual não realizou investigação. Assim, argumentou que a metodologia utilizada não refletiu a verdadeira situação econômica das empresas, pois desconsiderou a valorização dos bens. Bem como, apresentou crítica à ausência de análise detalhada sobre o impacto da retirada dos sócios. Laudo complementar de esclarecimentos pelo perito no ID 209218183. Na oportunidade, respondeu a todos os questionamentos dos réus, bem como, reiterou inteiramente seu laudo inicial. Ressaltou que sua especialização resta comprovada pela sua formação em Ciências Contábeis, a devida inscrição no Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, seu cadastro no CNPC – Cadastro Nacional de Peritos Contadores do Conselho Federal de Contabilidade, certificados de conclusão e certidões de comprovação de educação continuada dos exercícios de 2021 a 2023. Parecer técnico juntado pelos réus, no ID 212385903 e pela ré Elita no ID 212596361, no qual reiteram a defesa dos argumentos anteriores. Bem como, alegam que o perito não cumpriu os prazos processuais e que a sua demora superior a 100 dias para apresentar os esclarecimentos deveria ensejar a sua substituição e a devolução dos honorários periciais. Alegam, ainda, que o laudo apresenta inconsistências graves nos cálculos, neste sentido, aponta que há discrepâncias inexplicáveis entre os valores dos haveres apurados, mencionando que o assistente técnico das rés apurou um passivo de R$ 8.191.842,01 a ser pago pelos autores retirantes e o perito nomeado pelo Juízo apurou haveres positivos de R$ 12.247.705,45 a serem pagos aos retirantes, sem Goodwill, o valor seria de R$ 6.305.447,03. Defende que tais diferenças comprometem a credibilidade do laudo pericial e justificam uma nova perícia. Reitera que o laudo ignorou passivos significativos da Sitran Eletrônica e Sitran Segurança, omitindo dívidas substanciais e afirma que o perito incluiu ativos inexistentes, a exemplo da "Marca" da Sitran Segurança, avaliada em R$ 4.700.000,00, e de bens incorpóreos da Sitran Eletrônica, lançados no valor de R$ 10.219.000,00. Sustenta que não há documentação suficiente para validar esses valores e que o perito não realizou diligências para confirmar a existência real desses ativos. O Ministério Público manifestou-se no ID 224868800 para corroborar com as alegações realizadas pelo curatelado e requereu a anulação da perícia, com a nomeação de novo perito. É o relato do necessário. Decido. Trata-se de apuração de haveres, em decorrência de dissolução parcial das sociedades empresárias Sitran – Empresa de Segurança Ltda e Sitran – Empresa de Comércio e Indústria Eletrônica Ltda em face do sócio falecido José Gomes Ferreira (conforme sentença de ID. 71284760), em 27/03/2015. Uma vez resolvida a sociedade em relação a um sócio, tem início o procedimento de apuração de seus haveres. A apuração de haveres é o procedimento de liquidação das quotas titularizadas pelo sócio retirante/falecido. Para tanto, leva-se em consideração o patrimônio social existente ao tempo da resolução da sociedade. Nesse sentido, reza o CPC: Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz: I - fixará a data da resolução da sociedade; ... Art. 605. A data da resolução da sociedade será: I - no caso de falecimento do sócio, a do óbito; II - na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante; III - no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente; IV - na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade; e V - na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. Os critérios para apuração dos haveres podem ser previstos no contrato social. Não havendo tal previsão, os haveres são calculados proporcionalmente ao valor do patrimônio social, este a ser apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo a ser apurado de igual forma. Nesse sentido: Art. 604 do CPC. Para apuração dos haveres, o juiz: ... II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; ... Art. 606 do CPC. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Para calcular o valor do patrimônio social à data da sua resolução, o juiz vale-se de perito, preferencialmente especialista em avaliação de sociedades. Nesse sentido: Art. 606,Parágrafo único, do CPC. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades. Art. 465 do CPC. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. No caso concreto,as sociedades empresárias Sitran – Empresa de Segurança Ltda e Sitran – Empresa de Comércio e Indústria Eletrônica Ltdaforam resolvidas em face do sócio falecido José Gomes Ferreira. A fim de liquidar os haveres do ex-sócio, determinou-se a produção de prova pericial. Produzida a prova pericial, as partes divergem das suas conclusões. Em síntese, verifico que as partes autoras defendem um valor maior, incluindo ativos intangíveis e projeções futuras que não se concretizaram, enquanto as rés defendem um valor menor, alegando superavaliação e passivos ocultos não considerados, por não constarem dos documentos contábeis e que deveriam ser objeto de investigação "in loco". O perito, por sua vez, manteve a metodologia do Balanço de Determinação, alegando que os documentos contábeis analisados eram confiáveis e sem considerar novos ajustes, inclusive, argumentou, reiteradamente, que não foram apresentados indícios de irregularidades que justificassem diligências externas. Pela leitura dos laudos de esclarecimento apresentados, verifico que o perito levantou o Balanço de Determinação, conforme determinado e previsto no art. 606 do CPC e art. 1.031 do Código Civil, bem como, seguiu as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TP 01/R1 e NBC PP 01/R1). Além disso, justificou que não era necessário realizar auditoria independente ou diligências externas, pois os documentos contábeis fornecidos eram suficientes e assinados pelos contadores da empresa. As rés, por sua vez, alegam que os documentos contábeis analisados não refletem a realidade, assim, defendem a necessidade de diligências "in loco" para verificar a real existência dos ativos e passivos; argumentam que os valores contábeis podem não refletir a realidade patrimonial e que havia passivos ocultos que não foram considerados. A respeito da alegada superestimação dos ativos e passivos pelas rés, o perito reafirmou que os valores utilizados foram extraídos diretamente dos balanços patrimoniais oficiais e argumentou que as rés não apresentaram documentos que demonstrassem valores diferentes. Em relação à alegação de passivos ocultos, o perito declarou que todos os passivos conhecidos estavam refletidos nos balanços patrimoniais analisados. Apontou que não foram apresentados documentos que indicassem passivos adicionais. De fato, a prova pericial por meio da qual se levanta o balanço de determinação não equivale a uma auditoria da vida econômica da empresa. Não é atribuição do perito comprovareventuais inconsistências na documentação contábil da empresa. Se as rés alegam que os documentos contábeis da sociedade não refletem a sua realidade patrimonial deveriam ter demonstrado documentalmente tal alegação, o que não fizeram. Se o perito entende que a documentação que lhe foi apresentada é íntegra e digna de credibilidade, e se não há documentos nos autos que comprovem em sentido contrário, não há razões para o não acolhimento do balanço de determinação levantado pelo Perito. Elita Ferreira Gomes, Eliete Ferreira Gomes Trindade e Homero Ferreira também apresentaram impugnações ao laudo pericial e seus complementares, trazendo alguns argumentos adicionais em relação às impugnações já feitas pelas demais rés. Elita afirmou que o perito errou ao considerar apenas o valor contábil das cotas e não o valor real do patrimônio das empresas. Argumentou que a metodologia utilizada não refletiu a verdadeira situação econômica das empresas, pois desconsiderou a valorização dos bens. Além disso, apresentou crítica à ausência de análise detalhada sobre o impacto da retirada dos sócios, sustentou que a retirada dos herdeiros impactaria a estabilidade financeira das empresas, o que deveria ser levado em conta no cálculo dos haveres. Em suma, defendeu que os valores das cotas foram subestimados. O perito reafirmou que a metodologia adotada seguiu rigorosamente o Balanço de Determinação, que deve ser baseado na situação patrimonial da empresa na data da dissolução, conforme o art. 606 do CPC e o art. 1.031 do Código Civil. Argumentou que não cabe a inclusão de possíveis valorizações futuras dos bens da empresa, pois a legislação exige que a apuração de haveres ocorra com base nos valores registrados na contabilidade oficial na data do fato gerador (27/03/2015). Eliete alegou que o perito ignorou possíveis inconsistências nos balanços patrimoniais das empresas, aceitando os números apresentados sem questionamento. Afirmou que a empresa poderia ter ocultado passivos ou inflado ativos, e que isso não foi devidamente investigado, assim, defendeu da necessidade de uma nova perícia O perito reafirmou que os documentos contábeis das empresas estavam completos e eram confiáveis. Explicou que o Balanço de Determinação não exige diligências externas, pois os valores utilizados são aqueles declarados oficialmente pelas empresas e assinados pelos responsáveis contábeis. Argumentou que não havia indícios concretos de irregularidades que justificassem a realização de diligências externas ou auditoria independente. Destacou que a parte que questiona os números tem o ônus de apresentar provas concretas de que os valores contábeis estavam errados, o que não ocorreu. Homero Ferreira argumentou pela incapacidade do laudo de verificar a real situação das empresas. Alegou que não houve comprovação da existência de ativos e passivos declarados no balanço. Defendeu que o perito aceitou os documentos contábeis sem qualquer contestação, o que poderia comprometer a veracidade dos números. Além disso, frisou que o laudo pericial não levou em conta o direito do interditado à preservação de seus bens. Sustentou que a apuração de haveres não poderia gerar prejuízos financeiros ao curatelado e que deveria haver um maior zelo na análise da situação patrimonial das empresas. O perito respondeu que o laudo foi elaborado conforme as normas técnicas e legais, garantindo que os haveres fossem apurados corretamente. Justificou que não poderia incluir projeções futuras ou ajustes subjetivos nos valores apurados. Destacou que não cabia a ele proteger bens do interditado de forma subjetiva, pois o cálculo dos haveres segue critérios objetivos baseados em documentos contábeis. Em face de todo o exposto, verifico que o laudo pericial foi elaborado seguindo a metodologia prevista na legislação aplicável. O perito aplicou o método do Balanço de Determinação, reconhecido como a técnica contábil apropriada para casos de dissolução parcial de sociedade. A documentação utilizada incluiu balanços patrimoniais, balancetes contábeis e demonstrações financeiras, todos devidamente registrados e assinados pelos contadores responsáveis. Não há exigência legal para realização de auditoria independente ou diligências externas, salvo se houver indícios concretos de irregularidades, o que não se verificou no caso. A contestação da veracidade da escrituração contábil das empresas rés não constitui fundamento suficiente para afastar a perícia. Pelo contrário, cabe à própria sociedade manter sua contabilidade em conformidade com a legislação vigente, conforme dispõe o art. 1.179 do Código Civil, que estabelece: "O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva." Assim, se há alguma inconsistência na contabilidade das rés, elas próprias são responsáveis por demonstrá-la e corrigi-la, não podendo transferir ao perito a obrigação de realizar investigação sobre possíveis falhas na escrituração. Ademais, as empresas rés alegaram que os valores periciados não refletem a realidade, pois haveria passivos ocultos não considerados na perícia. No entanto, não trouxeram qualquer prova concreta de que tais passivos existam ou de que a contabilidade não reflete a real situação patrimonial das empresas. Conforme o princípio da presunção de veracidade da escrituração contábil, presume-se que a contabilidade da empresa está correta, salvo prova em contrário. No presente caso, as rés não apresentaram elemento documental que demonstrasse inconsistências ou manipulações nos registros contábeis analisados pelo perito. No presente caso, não há indício sério de que a documentação utilizada pelo perito seja inidônea ou que os números apresentados estejam em desconformidade com a realidade. Assim, não há justificativa para refazer a perícia ou exigir diligências adicionais. As autoras, por sua vez, argumentaram que o Goodwill foi desconsiderado e a avaliação deveria incluir projeções futuras não concretizadas e o valor econômico da empresa. Nesse ponto, assiste razão às partes autoras. O goodwill configura-se como um ativo intangível, representando o valor associado à expectativa de ganhos futuros de uma empresa. Por essa razão, sua avaliação deve ser realizada com base na realidade econômica e financeira do empreendimento no momento da resolução da sociedade. Nos casos em que a dissolução da empresa decorre do falecimento de um dos sócios, impõe-se o reconhecimento do direito deste, e de seus sucessores, à devida compensação pelo goodwill, desde que a sociedade possuísse, à época do evento, um potencial de crescimento significativo. Tal entendimento decorre do fato de que o sócio falecido contribuiu para o êxito da empresa e não usufruirá dos lucros futuros advindos da continuidade do negócio. A concretização ou não do crescimento esperado da empresa após a dissolução societária é irrelevante para a determinação do valor do goodwill devido ao sócio falecido, pois sua avaliação deve ser feita em caráter abstrato, levando em consideração exclusivamente a situação da empresa no momento da dissolução. Assim, eventuais resultados posteriores, sejam positivos ou negativos, não devem interferir na apuração do montante correspondente ao goodwill, sob pena de se desconsiderar a legítima expectativa de ganhos futuros que existia no instante do falecimento do sócio. No caso concreto, o perito analisou a contabilidade da empresa e cumpriu determinação anterior para a inclusão do Goodwill, no Laudo Complementar, conclusão que deve ser mantida. Diante do exposto, acolho a impugnação das partes autoras e homologo o laudo pericial de IDs. 128230907, 156663781 e ID 177917491, com a inclusão do Goodwill nos haveres do falecido. Declaro devidamente apurados os haveres do sócio falecido nos valores de R$ 17.429.796,67 em relação à sociedade SITRAN EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA e de R$ 56.056.436,03 em relação à sociedade SITRAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA. Tais valores devem ser atualizados monetariamente a partir de 27.03.2015, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do nonagésimo dia seguinte ao da preclusão desta decisão (artigo 1.031, § 2o, do CC). Liberem-se eventuais honorários periciais ainda não pagos ao expert. Custas finais a serem rateadas entre as partes na proporção da participação de cada uma no capital social.Por se tratar de liquidação de sentença, sem nova condenação em honorários sucumbenciais. Certificado a preclusão, arquivem-se os autos. Em suas razões recursais (ID 72059672), os agravantes sustentam que o laudo é viciado e não reflete a realidade patrimonial das empresas, pois o perito teria baseado sua análise apenas em documentos fornecidos pelos agravados, sem realizar diligências externas. Alegam que o perito desconsiderou passivos milionários comprovados pelos agravantes. Argumentam que o laudo homologado gerou valores patrimoniais fictícios e impõe um ônus financeiro desproporcional. Aduzindo presentes e demonstrados, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno2 deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisões interlocutórias que versam sobre homologação de laudo pericial dito viciado pela parte. Há expressa previsão para cabimento do agravo contra decisões que versarem sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373 §1o (art. 1015, XI, CPC); porém não é este o caso. Sobre o ponto, relembre-se o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado previsto nos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. Ora, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. Para tanto, determinará as provas que reputar imprescindíveis à solução da controvérsia, indeferindo as desnecessárias. E, por consectário, eventual irresignação poderá ser devidamente dirimida por ocasião da interposição de recurso de apelação. Ressalte-se que a instrução probatória se refere a procedimento, direito processual, e não ao mérito, direito material, como sustentado, à evidência, encerrando a fase instrutória. A prova pericial refere-se ao ônus processual de provar o alegado por quem alega, à luz do art. 373, CPC, evidentemente questão de Direito Processual, não de mérito. Além disso, há expressa previsão no art. 1009 §1o, do CPC, de não ser tema coberto pela preclusão. O juiz é o destinatário das provas; ele decide sobre sua necessidade na formação do seu livre convencimento (art. 371, CPC). Ademais, a consideração de laudo viciado é parcial, referente ao próprio ônus processual de quem deveria, mas não cumpriu com o mesmo. No caso, não se vislumbra “prima facie” urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, §1o do Código de Processo Civil3, não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Em reforço de argumentação: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra o indeferimento da PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Inexistência de risco de perecimento do direito. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal. 2.1. Não estando a decisão que indefere a produção de prova oral submetida aos efeitos da preclusão, a questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou do advento de dano de difícil reparação. 3. Em se tratando de decisão que veicula matéria não contemplada pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, correto se mostra o não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1671739, 07381377220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. SENTENÇA PROFERIDA NO PRAZO PARA RECURSO DE INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIA. SETOR HABITACIONAL MESTRE D ́ARMAS. POSSE. TEMPO MÍNIMO E ANIMUS DOMINI. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. REIVINDICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a nulidade de sentença por ter sido proferida durante o prazo recursal em face de prévia decisão que indeferiu a produção da prova oral, uma vez que para tal hipótese não há específica previsão no rol do art. 1.015 do CPC, para fins de cabimento de agravo de instrumento, além de restar inexistente qualquer urgência a acarretar inutilidade do julgamento da questão por ocasião da apreciação em sede de apelação, à luz da mitigação prevista no Tema 988 do STJ. (...) (Acórdão 1658957, 07008432920228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. REJEITADA. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere requerimento de produção de prova oral em audiência de instrução. 3. A eventual aplicação da taxatividade mitigada (STJ) pressupõe a urgência advinda da inutilidade da medida em sede de apelação. O risco de mero revés material não tem o condão de alçar a necessária inutilidade para a adoção da mitigação acima. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo para a hipótese em exame afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1393725, 07254543720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. IMPUGNAÇÃO. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão que, em saneamento e organização do processo, rejeita alegação de irregularidade de representação processual da parte; requerimento de produção de prova documental e oral e pedido de sobrestamento da demanda não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo de interno desprovido. (Acórdão 1265306, 07035578420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE. 1. A decisão de saneamento e organização do processo poderá ser objeto de pedido de esclarecimentos ou ajustes, nos termos do § 1o do artigo 357 do CPC, mas se encontra à margem do rol do artigo 1.015 do CPC. 2. Aplicando-se a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, no julgamento do REsp 1704520/MT, acerca da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", por se tratar de decisão determinando a produção de prova, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão na oportunidade do apelo, em preliminar ao exame do mérito, motivo pelo qual incabível a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1379729, 07160635820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. TEMA REPETITIVO No 988/STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. SANEAMENTO DO FEITO. ART. 357, §1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Inexiste omissão no acórdão que analisou a questão e firmou entendimento, baseando-se na lei e na jurisprudência, no sentido de que, no caso em análise, não há que se falar na ocorrência de cerceamento de defesa. 2. O art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. 3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de determinada prova quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de elementos suficientes para formar o seu convencimento. 4. No caso em exame, o acórdão recorrido manteve a decisão monocrática acolhendo a tese de que a hipótese retratada no agravo de instrumento não está contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 4.1. Além disso, o aresto combatido entendeu pelo não cabimento da mitigação do rol, haja vista se tratar de matéria que pode ser analisada por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação, caso a sentença seja desfavorável à parte. 5. A parte embargante opôs recurso com intuito exclusivo de rediscutir a matéria, pretensão esta que foge à estreita via dos embargos declaratórios. 6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1719197, 07356988820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa ordem de ideias, a tese firmada pelo c. STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, visto que suposto cerceamento de defesa pode ser arguido em preliminar de apelação. Por fim, os julgados citados, de outros Tribunais, apesar de respeitados, não têm conteúdo vinculante. Com efeito, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID 73908870), a parte agravante argumenta que a apuração de haveres constitui fase de liquidação de sentença, atraindo a aplicação do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que expressamente prevê o cabimento do agravo de instrumento. Aduz que que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera erro grosseiro a interposição de apelação em casos de liquidação de sentença, inviabilizando a via recursal sugerida pela decisão monocrática. Defende que a homologação de um laudo pericial supostamente viciado em apuração de haveres acarreta dano financeiro imediato e de difícil reparação, preenchendo os requisitos de urgência e inutilidade exigidos pelo Tema 988 do STJ, e que o laudo é o próprio mérito econômico da lide Por fim, invoca o princípio da fungibilidade recursal, sustentando que, mesmo havendo dúvida sobre o recurso cabível, dúvida essa reconhecida pelo STJ em julgado recente no REsp n. 2.095.754/PE, o agravo de instrumento deveria ser conhecido, afastando-se o erro grosseiro. Requer, assim, o provimento do agravo interno interposto para que seja o agravo de instrumento conhecido e concedido efeito suspensivo. Em contrarrazões, os agravados defendem o desprovimento do recurso (ID 74831572). É o relatório. Decido. Primeiramente, de fato, a apuração de haveres em sociedades empresárias, quando determinada judicialmente, ostenta natureza jurídica de liquidação de sentença. Assim, a hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença conta com previsão expressa no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. O laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo Juízo de origem mostra-se minucioso, fundamentado e coerente, obedeceu às normas técnicas estabelecidas pela legislação, tendo sido produzido sob o contraditório, assegurado às partes o direito de apresentar quesitos e acompanhar os trabalhos periciais. O inconformismo dos agravantes com a conclusão desfavorável não é suficiente, em sede de cognição sumária, para infirmar a credibilidade da perícia. Ao contrário, verifica-se que o perito respondeu de forma satisfatória aos quesitos, justificou a metodologia aplicada e observou os parâmetros do art. 606 do CPC, apurando o valor da participação societária do sócio falecido com base em critérios contábeis adequados. Com efeito, o laudo considerou como marco temporal a data do óbito, em consonância com a sentença de dissolução parcial da sociedade. De outro lado, ainda que a data do óbito constitua o marco para a avaliação do patrimônio do sócio falecido, não se pode desconsiderar que a continuidade da atividade empresarial e a expectativa de geração de lucros, o chamado Goodwill, integram os fatores a serem observados pelo perito na aplicação do método legal de apuração de haveres. O Goodwill corresponde ao valor intangível da empresa, vinculado à sua capacidade de auferir lucros futuros no respectivo ramo de atuação, sendo, portanto, elemento diretamente relacionado à projeção de sua atividade. Mostra-se evidente, assim, que a apuração de haveres com base no valor de mercado deve contemplar não apenas o patrimônio material da sociedade, mas também os ativos intangíveis, como corretamente reconhecido pela perícia técnica homologada na decisão ora impugnada. Nesse sentido: DIREITO SOCIETÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DECRETADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES DEVIDOS AO SÓCIO RETIRANTE. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CÁLCULO DOS HAVERES. PROVA PERICIAL. LAUDO TÉCNICO. ATIVOS INTANGÍVEIS. GOODWILL. INCLUSÃO NA APURAÇÃO DOS HAVERES. NECESSIDADE. LUCRATIVIDADE PRESUMIDAMENTE ACIMA DA MÉDIA. CRITÉRIO DE MERCADO. PATRIMÔNIO INTANGÍVEL. APURAÇÃO ADEQUADA E CONSOANTE O FIRMADO. PERITO CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPOSTA. ADEQUAÇÃOAOS TRABALHOS EXECUTADOS E À EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES PRELIMINARES. PERÍCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÕES. APREENSÃO SEGUNDO OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA E O CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ (CPC, ARTS. 479 E 480). ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIOS NA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA. TESE IMPUGNATIVA IGNORADA. ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO. RECALCITRÂNCIA MULTA COMINATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. TESE APTA A MODULAR A RESOLUÇÃO EMPREENDIDA. OMISSÃO. DEFEITO. FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. PRESUNÇÃO CONFERIDA NORMATIVAMENTE (CPC, ARTIGO 489, § 1o, INCISO IV). SENTENÇA. NULIDADE. OMISSÕES. QUALIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFEITUOSA. SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO. CASSAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VÍCIO SUPRÍVEL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. APLICAÇÃO. FATO E CONDUTA MALICIOSA. CONSTATAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS TEMERÁRIOS. RETARDAMENTO E OBSTAÇÃO DO CURSO PROCEDIMENTAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DE MODO TARDIO E INCOMPLETO. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO. SANÇÃO PROCESSUAL APLICADA. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. (...) 3. Pautada a perícia pela observância do devido processo legal e pelos parâmetros firmados pelo título que definira o an debeatur, estando volvida simplesmente a liquidar o quantum debeatur, traduzido, no caso, pelos haveres devidos ao sócio retirante, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes na sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar sua invalidação ou desconsideração em razão do inconformismo da parte insatisfeita com as conclusões apresentadas. 4. Apresentando o laudo unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas no detido exame do acervo documental, não há que se falar em desconsideração das conclusões às quais chegara o experto, notadamente porque confeccionado de forma lógica e devidamente aparelhado tecnicamente, realizado por profissional devidamente habilitado e dotado de capacidade técnica contábil, devendo as conclusões apresentadas, contudo, serem assimiladas segundo o livre convencimento motivado do juiz e ponderação dos demais elementos de prova colacionados (CPC, arts. 479 e 480). 5. A apuração de haveres pelo valor de mercado do patrimônio societário determina que seja considerado não apenas o patrimônio tangível, mas também o intangível, inclusive o fundo de comércio, pois a elevação do patrimônio social com a apuração do goodwill não é uma ficção, ilustrando com a clareza que se admite nesses cálculos estimativos o valor de mercado da empresa e a lucratividade que propicia ou propiciaria aos sócios, sejam retirantes ou remanescentes, cada um com sua cota de participação individualizada, já que todos experimentaram e, prospectivamente, continuarão experimentando os ganhos que o dissidente ajudou a construir, não podendo ser ignorado na apuração dos haveres devidos ao sócio retirante. 6. A interseção judicial sobre os honorários estimados por profissional liberal a quem é confiado o múnus de auxiliar o Juízo constitui medida excepcional, notadamente porque ao expert é legítimo estimar a remuneração que reputa adequada aos trabalhos que executará valendo-se da capacidade e experiência que reúne, sendo oportuna a insurgência das partes interessadas somente quando a proposta evidenciar flagrante violação à razoabilidade, à proporcionalidade e, ainda, às regras de experiência comum e inferências que defluem do mercado de trabalho. (...) (Acórdão 1697911, 0718152-14.2018.8.07.0015, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/05/2023, publicado no DJe: 05/06/2023.) DIREITO EMPRESARIAL. LAUDO PERICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. METODOLOGIA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA. CONCLUSÕES IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. A prova técnica, fundamentada nos documentos colacionados, foi elaborada em estrita observância aos parâmetros legais e científicos à espécie, de sorte que os argumentos aduzidos pela apelante não se mostram suficientes a enfraquecer os cálculos apresentados pelo expert, pois ausente comprovação de falha na metodologia adotada no laudo pericial. II. Atento às distorções porventura existentes, pode o perito judicial proceder aos ajustes necessários na busca do valor patrimonial mais próximo da realidade, incluindo-se, no patrimônio líquido a ser considerado, a técnica do balanço por determinação e os bens imateriais da empresa que compõem o chamado fundo de comércio (Goodwill). III.Escorreita a prova técnica produzida, e devidamente valorada. IV. Apelo conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1819792, 0713815-30.2019.8.07.0020, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024.) Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, em sede retratação, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator